Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS RELEVÂNCIA. DOLO PRESENTE. ÔNUS DOS RÉUS DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição.
2. A jurisprudência já fixou a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a este demonstrar a licitude da aquisição do bem.
3. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e o seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando seguido o devido processo legal e oportunizado o contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido.